Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-54.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-54.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SULMA PAREDE PEREIRA - CPF: 046.586.721-97 (APELANTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), W. G. P. D. S. - CPF: 097.767.981-01 (APELANTE), VILMAR JOSOE DOS SANTOS - CPF: 800.326.131-72 (APELADO), ILKENIA SILVA MACEDO - CPF: 061.928.001-89 (ADVOGADO), SULMA PAREDE PEREIRA - CPF: 046.586.721-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

I. Caso em exame

1. R
ecurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação revisional de alimentos, fixou os alimentos em 35,41% do salário-mínimo, manteve o custeio de cartão-alimentação e plano de saúde, e determinou o pagamento de 50% das despesas extraordinárias com material escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas, excluindo as relativas a vestuário. Admitiu o custeio de babá apenas em caso de plantões noturnos da genitora, mediante comprovação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a majoração do percentual da pensão alimentícia diante das alegações da apelante de que o valor atual não supre as necessidades do menor;

(ii) saber se deve ser fixado valor mensal de R$ 380,00 para o custeio de babá no período vespertino;

(iii) saber se as despesas com aulas extracurriculares devem ser custeadas pelo alimentante.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pensão alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC.

4. A apelante não comprovou alteração relevante na necessidade do menor ou na sua própria condição financeira que justifique a majoração dos alimentos.

5. A fixação de valor fixo para o custeio de babá vespertina se mostra desproporcional diante da atual situação financeira do alimentante.

6. As atividades extracurriculares indicadas por profissional de saúde e ligadas ao desenvolvimento da criança com TDAH enquadram-se como despesas médicas, passíveis de rateio conforme estabelecido na sentença.

7. Os pedidos formulados nas contrarrazões para redução da pensão alimentícia e exclusão do cartão-alimentação não foram objeto de apelação adesiva e extrapolam os limites do efeito devolutivo do recurso, sendo incabível sua apreciação autônoma nesta sede recursal. Tais pretensões demandariam impugnação própria e específica, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:“1. A majoração da pensão alimentícia exige prova de alteração superveniente na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante.

2. O custeio de babá durante o período vespertino depende de comprovação da necessidade e proporcionalidade em relação à capacidade econômica do genitor.

3. As despesas com aulas extracurriculares indicadas por profissional de saúde integram as despesas extraordinárias médicas e devem ser rateadas conforme a sentença.

4. A veiculação de pedidos novos em contrarrazões, sem apelação adesiva, é inviável, por extrapolar os limites objetivos do recurso principal."

Dispositivos relevantes citados
: art. 229 da CF/1988, art. 1.694, § 1o, do CC, art. 1.699, do CC e art. 997, §2, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível no 1005113-82.2021.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por W.G.P.S representado por sua genitora SULMA PAREDE PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “Revisional de Alimentos” (Proc. no 1000988-54.2024.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra VILMAR JOSOE DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a reconvenção para
fixar os alimentos em 35,41% do salário-mínimo vigente, mantendo o cartão-alimentação e o plano de saúde, e limitando as despesas extraordinárias compartilhadas entre os genitores às escolares (material), médicas, odontológicas e medicamentos, desde que não abarcadas pelo plano de saúde. Eventuais gastos com babá durante turno noturno foram admitidos apenas mediante comprovação de necessidade com declaração da empresa e recibo. Restaram excluídas as despesas com vestuário.
(cf. Id. no 266035311).

No recurso vinculado ao Id. no 266035320, a Apelante sustenta que está comprovada a necessidade, possibilidade e proporcionalidade dos valores acordados inicialmente e que a minoração dos alimentos a levará a um estado de dificuldade financeira.

Complementa que é imprescindível a contratação fixa, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por mês, do serviço de babá durante o período vespertino, para além do deferido na sentença que apenas abarcariam as diárias noturnas durante eventuais plantões.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e: (a) sejam fixados a titulo de alimentos 60% (sessenta por cento) do salário mínimo; (b) a divisão igualitária entre os genitores com os gastos fixos e eventuais com a babá do menor; e (c) o deferimento das aulas extracurrículares solicitadas pelo psicólogo.

Nas contrarrazões de Id. no 266035323, o Apelado informa a alteração da sua situação financeira, vez que foi desligado da empresa que trabalhava e, em razão disso, requer a redução da pensão para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. Também pugna pela impossibilidade de fixação de valores para pagamento de serviços de babá, bem como se opõe ao custeio de atividades extracurriculares e de despesas com vestimenta.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
W.G.P.S representado por sua genitora SULMA PAREDE PEREIRA
, contra a sentença proferida
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos da Ação Revisional de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial
para
obrigar o genitor ao pagamento de gastos com babá, quando houver necessidade, mediante declaração da empresa em que trabalha a apelante e recibo de pagamento. Em soma, deferiu o desconto mensal das prestações relativas à pensão alimentar na folha de pagamento, porém minorou os alimentos devidos para a quantia de 35,41% do salário-mínimo.

A decisão de primeiro grau, em análise à reconvenção, decidiu pelo também parcial provimento dos pedidos formulados por VILMAR JOSOE DOS SANTOS, para
minorar os alimentos devidos em 35,41% do salário mínimo, permanecendo o cartão alimentação e o plano de saúde, mais 50% das despesas extraordinárias, somente no que tange despesas escolares (material escolar), médicas, odontológicas e medicamentos (quando o plano de saúde não abarcar), no entanto decidiu pela obrigatoriedade custeio de serviço de babá, quando houver necessidade, mediante declaração da empresa (funerária) e recibo de pagamento. (cf. Id. no 266035311).

Extrai-se da inicial que
W.G.P.S representado por sua genitora SULMA PAREDE PEREIRA
ajuizou a presente demanda em desfavor do genitor, requerendo a majoração das obrigações alimentares para 40% dos rendimentos líquidos, com incidência sobre férias e 13o salário, o custeio de serviço de babá e a retenção em folha dos valores alimentícios.
(cf. Id. no 266033275).

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação com reconvenção, oportunidade na qual pleiteou a redução da pensão ao percentual de 35,41% do salário-mínimo, equivalente a R$ 500,00.
(cf. Id. no 266035311).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

Analisando a necessidade, vejamos que o infante comprovou os gastos com curso de inglês, escola de música, aula de natação, e despesas extras com farmácia, vestuário e gasolina.

O requerido também demonstrou que arca com os pagamentos das despesas, como sapato, farmácia, além do infante estar incluso no plano Hap Vida no contrato da empresa do genitor, realizando procedimentos e consultas.

Na impugnação, o autor evidenciou a necessidade de uma babá devido à participação da genitora em um curso em outra cidade. Já que o pai é motorista e que a genitora trabalha em uma funerária, ela pode eventualmente precisar de uma babá para passar a noite com a criança.

Por outro lado, ao analisar a situação, é possível perceber que ambos os genitores têm a capacidade de proporcionar ao alimentando um padrão de vida bastante confortável, sem que isso represente um ônus excessivo para nenhum deles, uma vez que ambos trabalham, conforme demonstrado também no CNIS acostado pelo juízo.

(...)

Em específico, o requerido aufere rendimentos variáveis, podendo alcançar a média de R$3.000,00 (três mil reais) à R$5.000,00 (cinco mil reais).

Porém, conforme já demonstrado, somando-se o valor dos alimentos fixados, cartão alimentação, plano de saúde, o genitor paga à título de pensão alimentícia, aproximadamente R$980,00 (novecentos e oitenta reais), mais as despesas extraordinárias.

Por outro lado, veja-se que o requerido pretende exonerar-se das despesas extraordinárias, aquelas que foram fixadas na proporção de 50% para cada genitor, incluindo despesas médicas, escolares, odontológicas e vestimentas, mediante nota fiscal/recibo e o prévio aviso.

Nesse ponto, abarcando já a lide reconvencional, entendo pertinente, a definição das despesas extraordinárias, aquelas eventuais e frutos de imprevistos, quais sejam: despesas médicas, odontológicas, material escolar e medicamentos.

Isso se deve ao fato de que, conforme demonstrado pelo requerido, há uma ampla comprovação da comunicação das compras realizadas pela genitora e do pagamento dessas despesas, evidenciando que esses gastos ultrapassam o que seria considerado razoável. Assim, é viável que o requerido se exima das despesas de vestuário, já que ambos os pais podem arcar de forma colaborativa e justa. E assim, ficará a cargo de cada genitor, a aquisição de roupas e calçados, quando houver necessidade, levando-se em conta a idade, o clima e as atividades da criança. (...)

Porém, em relação às outras despesas, verifica-se a plausibilidade de continuar a divisão das despesas consideradas essenciais para o bem-estar da criança, permanecendo apenas as despesas escolares (material escolar), médicas, odontológicas e medicamentos, quando não compreendidas pelo plano de saúde.

Desta forma, diante das explanações, entendo ser razoável a minoração dos alimentos, permanecendo o cartão-alimentação e o plano de saúde, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, somente ao que tange as despesas escolares, médicas, odontológicas e medicamentos (quando o plano de saúde não abarcar), as quais devem ser comprovadas por notas fiscais, bem como eventuais gastos com babá, quando houver necessidade, mediante declaração da empresa (funerária) e recibo de pagamento.

Ressalte-se que a fixação da pensão alimentícia neste patamar não impede que, a qualquer tempo, sejam postulados alimentos em maior valor caso se verifique a necessidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente tanto a pretensão autoral e como a reconvencional

para:

a) Minorar os alimentos devidos em 35,41% do salário-mínimo vigente no país, o equivalente atualmente a R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo o cartão-alimentação e o plano de saúde, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, somente ao que tange as despesas escolares (material escolar), médicas, odontológicas e medicamentos (quando o plano de saúde não abarcar), as quais devem ser comprovadas por notas fiscais, bem como eventuais gastos com babá, quando houver necessidade, mediante declaração da empresa (funerária) e recibo de pagamento.

Ante a sucumbência recíproca, condeno

as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC; contudo a

exigibilidade ficará suspensa

com relação às partes por serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Expeça-se mandado de intimação à empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA, para proceder, em 15 (quinze) dias, o desconto mensal das prestações alimentícias na folha de pagamento do requerido VILMAR JOSOE DOS SANTOS - CPF: 800.326.131-72, correspondente a 35,41% do salário-mínimo vigente no país, o equivalente atualmente a R$ 500,00 (quinhentos reais), procedendo a transferência dos valores para a conta bancária do infante ou da genitora a ser informado nos autos, em 15 (quinze) dias.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a apelante interpôs o presente recurso.

Afirma que a minoração dos valores alimentícios para 35,41% (trinta e cinco vírgula quarenta e um por cento) do salário-mínimo acarretará estado de dificuldade financeira que irá refletir diretamente na qualidade de vida do menor.

Complementa que é imprescindível
a contratação fixa, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por mês, do serviço de uma babá durante o período vespertino, em razão do ofício que a genitora ocupa durante a tarde, para além do deferido na sentença que apenas abarcariam as diárias noturnas durante eventuais plantões.

O alimentante, por sua vez, informa que, em virtude do desligamento de seu vínculo de emprego, passou a receber apenas R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), motivo pelo qual pugna para a minoração do percentual de pensão alimentícia para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, equivalente a aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Ademais, informa que sua nova ocupação laboral apenas manteve o plano de saúde devido ao infantil, de modo que não terá mais condições de fornecer o cartão de alimentação no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Cinge-se, portanto, as seguintes controvérsias: (i) determinar a possibilidade de alteração dos valores fixados à título de pensão alimentícia no valor de 35, 41% (trinta e cinco vírgula quarenta e um por cento) do salário-mínimo do genitor em favor de W.G.P.D.S, atualmente com 06 (seis) anos de idade e (ii) analisar a obrigação de custeio de serviço de babá durante o período em que a genitora estiver trabalhando (iii) o custeio, pelo alimentante, de aulas extracurriculares

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos infantes e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (in: Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

O que se tem, de fato, é que incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência deles.

Não se olvida, também, que a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Extrai-se da inicial que a Apelante alegou possuir despesas no valor de R$ 2.697,00 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais), decorrentes de babá, lanche escolar, combustível para o transporte escolar, curso de inglês, natação, música, alimentação, farmácia, lazer, vestimentas água, luz, telefone e despesas para o transporte do infante para realização de tratamento para TDAH em Rondonópolis.

Ocorre, contudo, que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira do genitor, ora Apelado, apta a justificar a majoração do valor dos alimentos fixados na sentença, porque ausente comprovação de necessidade extraordinária do infante capaz de elevar o valor fixado ou alteração na situação econômica da genitora.

Pelo contrário, recentemente ocorreu a alteração da situação financeira do genitor que deixou de receber valores entre R$ 3.000,00 (três mil) a R$ 5.000,00 (cinco mil), como motorista, e passou a receber R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), como trabalhador agropecuário. (cf. id. no 266035325)

Nesse sentido, a orientação desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

“EMENTA

II. Questão em discussão (...)

(iii) saber se é cabível a majoração da verba alimentar fixada à autora.

III. Razões de decidir (...)

5. A fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para suprir as necessidades da autora, que possui renda própria, não havendo prova de alteração das condições que justifique a majoração pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...)

3. A majoração dos alimentos depende de demonstração de alteração na situação econômica das partes ou de necessidade superveniente."

(...)

(N.U 1005113-82.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

Além do mais, conforme bem pontuado em parecer ministerial,
“a Ação de Revisão de Alimentos visa a alteração do valor do encargo alimentar em análise ao binômio necessidade-possibilidade. Assim, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, para que se acolha o pedido, é necessário que as provas contidas nos autos sejam consistentes e capazes de comprovar a alteração ou na possibilidade de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, conclui-se pela proporcionalidade dos valores fixados na sentença para prestação de alimentos.

No que se refere ao pedido de fixação do valor de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por mês para serviço de babá no período vespertino, igualmente acertada a decisão que indeferiu o pedido.

A parte recorrente alega que durante o acordo inicialmente firmado trabalhava na escola que o filho estudava e ele a acompanhava durante todo o dia e, por essa razão, não precisava de babá.

Contudo, diante da necessidade de auferir mais renda mudou de emprego e com isso passou a ser necessário deixar o infante na companhia de uma babá durante as tardes de segunda à sexta, razão pela qual pleiteia a fixação do valor citado.

Pois bem.

No pronunciamento do eg. STJ,
“a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante”
(STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

Observo que, embora a requerente alegue a imprescindibilidade da utilização de tais serviços e seja inconteste a importância da segurança e o bem-estar do infante durante o dia, não é razoável, no presente momento, impor ao alimentante a obrigação de custear, além do já decidido.

Isso se deve ao fato de que o custeio de serviços de babá, nos termos requeridos pela apelante, resultariam no importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) mensais, além de possíveis diárias avultas decorrentes de plantões noturnos.

Portanto, sob pena de se inviabilizar por completo as obrigações já deduzidas ou o sustento básico do alimentante, se impõe a manutenção da sentença que negou o custeio de serviço de babá durante o período vespertino.

No mais, quanto as diárias devidas no caso de plantões noturnos,
mantenho a necessidade de comprovação com declaração da empresa e recibo de pagamento.

Por fim, atinente aos pedidos de aulas extracurriculares como música, inglês e natação, infere-se tratar de atividade decorrente de pedido médico. (cf. Id. no 266033286)

Nesse sentido, correta a afirmação do Ministério Público ao defender que “
no que se diz respeito aos gastos com as aulas extracurriculares, por se tratarem de atividades destinadas ao desenvolvimento do menor, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, incluem-se nas despesas médicas necessárias e, conforme decido na sentença, o genitor deverá custear com 50% (cinquenta por cento) dessas despesas, quando não abarcadas pelo plano de saúde
”. (cf. Id. no 272232350)

Logo, a decisão de primeiro grau que determinou o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias médicas deve ser mantida e aplicada às aulas supramencionadas, que devem ser comprovadas por notas fiscal.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, conclui-se pela manutenção integral da decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Por fim, quanto aos pedidos formulados pelo alimentante em contrarrazões, impõe relembrar que o julgador está adstrito aos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de matérias não suscitadas quando a iniciativa da parte for legalmente exigida.

Esse entendimento pode ser observado do entendimento do artigo 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

"O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Tal diretriz é reforçada pelo artigo 1.013 do mesmo diploma, que delimita o efeito devolutivo da apelação ao conteúdo impugnado, conferindo ao Tribunal competência para examinar apenas as questões efetivamente suscitadas e discutidas nos autos, desde que inseridas no capítulo recursal.

No presente caso, verifica-se que, em sede de contrarrazões, o recorrido formulou pretensão de rediscussão do valor da pensão alimentícia, ancorando-se em alegações supervenientes quanto à sua atual situação financeira.

Ainda que tais elementos tenham sido considerados na análise global da controvérsia, é forçoso reconhecer que não se pode desconstituir a sentença de primeiro grau com base em fatos novos introduzidos exclusivamente em sede de contrarrazões, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência da decisão.

A veiculação de pretensões autônomas ou modificativas da sentença por meio de contrarrazões desborda da função típica deste instrumento, cuja finalidade precípua é apenas resistir aos argumentos do recurso principal.

Para que houvesse apreciação válida da nova realidade econômica do alimentante, seria indispensável o manejo de recurso próprio, no caso, a apelação adesiva, conforme faculta o art. 997, §2o, do CPC.

Ressalte-se, por fim, que nada impede que a alteração alegada quanto à capacidade financeira do genitor venha a ser objeto de nova ação revisional, na forma do art. 1.699 do Código Civil, desde que devidamente instruída e proposta nos moldes legais.

Dessa forma, as alegações o pedido de redução da quantia devida como valor alimentício para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, realizado exclusivamente nas contrarrazões, por não integrarem o objeto da apelação e não encontrarem respaldo em recurso autônomo, não podem ser acolhidos neste julgamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025